Tribunal: TJMT
Processo: 0002574-02.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002574-02.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AURINEIDE PIRES DE MESQUITA - CPF: 038.510.181-33 (APELANTE), RAIZA COSTA CAVALCANTI - CPF: 005.041.382-19 (ADVOGADO), RAFAEL PIRES MESQUITA - CPF: 009.637.741-07 (APELANTE), JOSE FERREIRA DE MESQUITA - CPF: 384.905.952-91 (APELANTE), IGREJA INTERNACIONAL DA GRACA DE DEUS - CNPJ: 30.902.803/0449-06 (APELADO), MARCO ANTONIO CECILIO FILHO - CPF: 018.574.387-01 (ADVOGADO), AURINEIDE PIRES DE MESQUITA - CPF: 038.510.181-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002574-02.2014.8.11.0041

APELANTE: AURINEIDE PIRES DE MESQUITA, RAFAEL PIRES MESQUITA, JOSE FERREIRA DE MESQUITA

APELADO: IGREJA INTERNACIONAL DA GRACA DE DEUS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PARTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – PREJUÍZO PARA A PARTE – SUCUMBÊNCIA NOS PEDIDOS – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.

É necessária a intervenção do Ministério Público nos casos em que há interesse de pessoa absolutamente incapaz e que, sobretudo, sucumbiu nos pedidos formulados na Ação, sob pena de nulidade dos atos praticados na primeira instância a partir do momento em que deveria ter sido intimado.

A matéria de ordem pública, relacionada aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, pode ser analisada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002574-02.2014.8.11.0041

APELANTE: AURINEIDE PIRES DE MESQUITA, RAFAEL PIRES MESQUITA, JOSE FERREIRA DE MESQUITA

APELADO: IGREJA INTERNACIONAL DA GRACA DE DEUS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente nos seguintes termos:

“Os autores nada provaram acerca das alegações desenvolvidas na peça primeira. Tem-se, assim, não haver nos autos a confirmação das agressões físicas supostamente sofridas pelos autores, muito menos que a igreja tenha assim agido, por meio de empregados ou prepostos, vez que, conforme se apurou, nem mesmo conta com seguranças, como alegado na petição inicial, e que os obreiros, ou voluntários, ao que tudo indica, atuaram no episódio no Intuito de conter o comportamento agressivo do autor Rafael.

Com efeito, sem prova de comportamento agressivo culposo por parte da igreja, que, como se viu, nem mesmo possui empregado, não cabe falar em prática de ato ilícito a justificar sua responsabilização por danos morais, em decorrência do tumulto ocorrido no interior do templo religioso e que se estendeu para fora do recinto, nada havendo nos autos que autorize impor qualquer condenação à demandada.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais, condenando os autores ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, considerando a natureza e a importância da demanda, assim como o trabalho desenvolvido, sobrestando, contudo, a exigibilidade da obrigação, com fulcro no art. 98, § 3°, do Código de Processo Civil.”
(Id. 70538645).

Os apelantes alegam que as declarações das testemunhas são contraditórias e não condizem com a realidade.

Contrarrazões no Id. 70539484.

Parecer pelo não provimento (Id. 79863482).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002574-02.2014.8.11.0041

APELANTE: AURINEIDE PIRES DE MESQUITA, RAFAEL PIRES MESQUITA, JOSE FERREIRA DE MESQUITA

APELADO: IGREJA INTERNACIONAL DA GRACA DE DEUS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação da parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em virtude de enfermidade mental, o apelante Rafael foi declarado absolutamente incapaz, decretada sua interdição e nomeada curadora a sua mãe (Id. 70536099).

Em 14/09/2013, devido a tumulto e agressões físicas ocorridos no interior da Igreja apelada durante o culto de jovens, fato esse incontroverso, teria supostamente sofrido lesões, sobre as quais, no entanto, os depoimentos das testemunhas são divergentes.

O Código de Processo Civil estabelece o seguinte:

“Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

II - interesse de incapaz;”

“Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.”

Portanto, era necessária a intervenção do MP nesta lide, já que envolve interesse de incapaz, o que, porém, não foi observado na primeira instância.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO.
PRESENÇA DE MENOR NA DEMANDA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DECRETADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS ART. 7 E 10o DO CPC/2015. SÚMULA 282/STF.
EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AOS MENORES REVISÃO DO JULGADO
. SÚMULA 7/STJ. 1. A instância de origem não emitiu juízo de valor sobre os arts. 7o e 10o do CPC/2015. Assim, ante a ausência de prequestionamento, é inviável o conhecimento do recurso nesse ponto. Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF.
2. No mais, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ de que, considerando o disposto nos artigos 82, I e 246 do CPC, o Ministério Público deve intervir nos casos em que há interesse de menor, sob pena de nulidade. 3. No caso dos autos, a Corte de origem entendeu que estava presente o prejuízo dos menores, uma vez que eles foram parcialmente sucumbentes na demanda.
É impossível, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.”
(REsp n. 1.753.259-SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27/11/2018.)

Como visto, a atuação ministerial no caso concreto se justifica, pois a discussão é sobre suposto direito a indenização por danos morais de pessoa absolutamente incapaz e que foi prejudicada, uma vez que sucumbiu nos pedidos formulados na Ação.

Assim, são nulos todos os atos praticados a partir do momento em que o MP deveria ter sido intimado.

Ademais, por cuidar de matéria de ordem pública, já que relacionada aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, pode ser analisada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 3o, 130, 188, 245, 248, 303, 330 E 536 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VIA FAC-SÍMILE. LEI o 9.800/1999. JUNTADA DE ORIGINAIS. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. Não subsiste a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula no 211/STJ
). 3. Consoante a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, sendo a intempestividade matéria de ordem pública, deve ser declarada independentemente de iniciativa das partes.
4. É inexistente o recurso interposto via fac-símile se a parte não providenciar a juntada dos originais em juízo, haja vista a responsabilidade que lhe é atribuída pelo art. 4o, caput, parte final, da Lei no 9.800/1999. 5. Agravo interno não provido”.
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1320540 AM 2012/0085066-6, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 06/04/2017, Terceira Turma, DJe de 11/04/2017).

Pelo exposto, reconheço de ofício a nulidade dos atos processuais praticados após a contestação e determino o retorno dos autos à origem para a regularização. Desse modo, julgo prejudicado o Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021